Tribunal: TJMT
Processo: 1012221-54.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -RESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1012221-54.2019.8.11.0000
Recorrente: LARISSA MARQUES DE CARVALHO e FABRÍCIA MARQUES DE CARVALHO
Recorrida: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por LARISSA MARQUES DE CARVALHO e FABRÍCIA MARQUES DE CARVALHO (id 54587977) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 51869484):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE – FILHAS QUE ATINGE MAIORIDADE CIVIL – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VEDAÇÃO AO PODER JUDICIÁRIO – SUPRIR - RECURSO DESPROVIDO. 1.À luz da legislação vigente à época do óbito, a filha de servidora falecida perde o direito de receber pensão por morte ao atingir a maioridade civil. (Ap 32106/2013, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 02/09/2014). 2. A lei regente não comporta a exceção pleiteada, qual seja, o fato de estar estudando, de modo,que não há que se falar em restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário que alcançou a maioridade e não inválido: “...diante da taxatividade da lei previdenciária, porquanto não é dado ao Poder Judiciário legislar positivamente, usurpando função do Poder Legislativo.” (REsp 1369832/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/08/2013). 3.Recurso desprovido.” (TJMT, RAI 1012221-54.2019.8.11.0000, DESa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/06/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão deve ser reformado ante a afronta às disposições da Lei n. 6.880/1980 que dispõe sobre os direitos dos Militares em todo o território nacional.
Afirma que há previsão no artigo 50, § 2o, IV da Lei 6880/1980, bem como no artigo 7, “d” e “e” da Lei n. 3765/1960 que possibilitam o percebimento da pensão ao dependente estudante menor de 24 (vinte e quatro) anos.
Salienta que a Lei 9250/95, em seu artigo 35, § 1o, prevê o filho menor de 24 anos de idade como dependente.
Em relação ao efeito suspensivo do recurso especial, diz que:
“(...)A probabilidade do direito pleiteado está evidenciada na qualidade das Recorrentes enquanto filhas do de cujus, bem como na pensão que já vinha sendo paga até atingirem a maioridade civil. Com a cessação do benefício, resta evidente o direito ao restabelecimento ao ser avocado as disposições do Estatuto do Servidor Militar LC 6.680/80 em seu art. 50, §2o, bem como da Lei no 3765/60, em seu art. 7o.
Além do mais a probabilidade do direito das Agravantes possui base constitucional nos artigos 6° e 205, que garante a todos o acesso à educação e a uma vida digna, que vem sendo tolhido diante da falta de recursos financeiros.
No que tange o outro imprescindível requisito para a concessão da medida requerida, verifica-se na existência do famigerado perigo de dano, eis que as Agravantes amargarão prejuízos de monta, com a impossibilidade de dar continuidade em seus estudos.
No ponto, a natureza alimentar da pensão por morte somada a limitação financeira das Recorrentes, temos clarificado a necessidade da manutenção dos pagamentos restabelecidos com a liminar para que possam manter suas necessidades básicas.
Ademais, a presente demanda jurídica evidencia o perigo ao resultado útil do processo, tendo em vista que as premissas finalísticas inerentes a medida de urgência pleiteada só serão efetivamente atingidas com o julgamento procedente dos pedidos carreados na exordial.
Por fim, cumpre ressaltar que referidos requisitos já foram reconhecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, quando do deferimento da tutela de urgência requerida em sede de Agravo de Instrumento, o que se verifica no ID 12343461 dos autos no 1012221-54.2019.8.11.0000.”
Recurso tempestivo e isento de preparo, conforme certidões id 54663981 e 55556993.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez, embora tenha mencionado o suposto perigo da demora e a probabilidade do direito, ainda não existe decisão de mérito em Primeiro Grau, mas tão somente uma tutela de urgência indeferida.
Ou seja, a decisão recorrida é precária, atraindo a aplicação da Súmula n. 735 do STF, por analogia, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Ainda que assim não fosse, para fins de análise da presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo da demora), existe a necessidade de análise do conjunto fático-probatório dos autos, atraindo o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ, conforme aresto:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA ANTECIPADA. PLANTAÇÃO DE EUCALIPTOS. RISCO AOS RECURSOS HÍDRICOS. SUSPENSÃO DO PLANTIO. RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO QUE DEFERE LIMINAR. SÚMULA 735/STF. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de agravo interposto por Suzano Papel e Celulose S/A contra decisão que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, deferiu liminar determinando a paralisação dos projetos de plantio de eucalipto no Município de Montanha-ES. Segundo consta, apurou-se que a referida plantação traria riscos aos recursos hídricos. Além disso, constataram-se diversas irregularidades nos estudos de impacto ambiental realizados pela agravante. 2. O STJ, em sintonia com o disposto no enunciado da Súmula 735 do STF, entende que, em regra, descabe Recurso Especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do Recurso Especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos legais relativos ao mérito da causa. 3. Ademais, a tese contida no Recurso Especial busca rever os fundamentos utilizados pelo acórdão recorrido para deferir a antecipação dos efeitos da tutela. Todavia, o exame da presença dos pressupostos autorizadores à concessão da antecipação de tutela exige reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em Recurso Especial em face da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.”(STJ, AgInt no AREsp 1602281/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 26/05/2020) – destaquei.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 1o de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi